Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709584-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO COELHO AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO COELHO contra a decisão de ID 185515923 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a gratuidade de justiça foi deferida nos Embargos à Execução n. 0711921-28.2023.8.07.0004, devendo ser estendida ao presente recurso; que recebe remuneração mensal equivalente a R$ 1.438,80; que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial; que, independentemente da apresentação do extrato do mês de julho de 2023, os extratos dos meses anteriores demonstram a evolução dos valores em conta; que a vedação de penhora em conta poupança se estende a qualquer aplicação financeira. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e com a consequente restituição. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A primeira questão se refere à ausência de demonstração documental da natureza da conta em que incidiu o bloqueio. Verifica-se dos autos que, após a impugnação, foi determinado que a parte agravante apresentasse “os contracheques da conta bloqueada com a indicação da conta bancária, bem assim do extrato do mês que ocorreu o bloqueio e o valor bloqueado” (ID 183008696 dos autos de origem). Todavia, a parte deixou de cumprir a determinação judicial. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, a Sexta Turma Cível já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros” (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Ademais, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, de modo que constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial. No caso, o valor bloqueado excedeu a remuneração mensal, tratando-se de quantia que se encontrava em conta, à disposição do executado. Portanto, sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Por fim, a despeito de a parte agravante ter colacionado precedentes que ampliam a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, para admitir a impenhorabilidade, independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora